Tribunal: TJMT
Processo: 1015847-47.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015847-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUINA (IMPETRADO), ELIAS RIATO PEDROSO - CPF: 025.338.991-78 (PACIENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE E CONCESSÃO NOS CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT - INSURGÊNCIA CONTRA REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA NO REGIME FECHADO COM POSSIBILIDADES DE PROGREDIR PARA O SEMIABERTO, CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – NOVO CRIME DOLOSO COMETIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO DEFINITIVA – PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DESNECESSIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 972.598 RELATORIA MIN. ROBERTO BARROSO (TEMA 941) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Inadmite-se a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese em apreço.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado nº. 42 do TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Nos termos das recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.

Na hipótese em apreço, escorreita a conclusão alcançada pelo d. juízo das execuções penais, uma vez que, verificado o cometimento de crime doloso no curso da execução, nos termos do artigo 118, inciso I da LEP, impôs a regressão para o regime fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
ELIAS RIATO PEDROSO
, contra ato do Juízo da 3ª Vara de Juína-MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente
decisão que decretou a sua regressão definitiva

de regime
nos autos nº. 0007380-382018.811.0042.

Expõe a impetrante que:

“(...) O Paciente fora condenado a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses em regime inicial fechado. Posteriormente, haja visto, preenchidos os requisitos legais para a progressão de regime, o paciente passou a ter o direito a cumprir a reprimenda aplicada em regime semiaberto a partir do mês de janeiro do corrente ano.

No dia 12/02/2020, fora juntado aos autos do processo 0007380-38.2018.8.11.0042 – SEEU – ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO do paciente, tendo assim, atingido tanto o requisito subjetivo quanto o objetivo (01/01/2020) para sua progressão de regime.

Ocorre que, foi imputado ao paciente suposta prática de falta grave, cometida no dia 15/11/2019, onde afirma que o paciente teria cometido suposto crime, previsto como doloso. Sendo os supostos delitos de ameaça e vias de fato, qual gerou o processo cód. 149780 (andamento anexo).

O Paciente passou por audiência de justificação (mov. 40 SEEU – vídeo anexo), passou por audiência de conciliação JECRIM - processo cód. 149780, explicou o que de fato ocorreu. O Paciente não pode ser penalizado por algo que não cometeu.

Insta frisar Excelência, que não é possível visualizar a instauração de procedimento administrativo para apurar a conduta do paciente, ante, a acusação de ter praticado os delitos a ele imputados no processo cód. 149780.

Não lhe fora dado a oportunidade de se defender, o paciente cumpriu os requisitos para progressão de regime, do fechado para o semiaberto.

A prova cabal de que estaria apto a progredir de regime é a juntada do ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO no dia 12/02/2020 (anexo), e prova cabal também, de que não fora instaurado até o dia 12/02/2020 Procedimento Administrativo para apurar a suposta conduta delituosa do paciente.

Contrariando assim o que determina a lei e os entendimentos consolidados.

Adiante.

Ouvido em juízo, na oportunidade em audiência de justificação, o paciente declarou que apenas quis separar uma briga de dois reeducandos para que não tivesse o seu direito a visita cancelado, como penalidade, pois, quando tem briga dentro da cela todos são penalizados. Informou ainda que a suposta vítima já teria informado as autoridades que nada ocorreu.

Inobstante a justificativa apresentada pelo paciente, o juiz “a quo” entendeu pela REGRESSÃO DEFINITIVA, pelo suposto cometimento de falta grave, bem como, via de consequência, determinou que se proceda novo cálculo de pena e a perde de 1/3 dos dias remidos (...)” (sic)

Sustenta que não há razão para a regressão de regime do paciente, bem como tal regressão somente poderia ser realizada mediante a apuração da falta através de um PAD, o que conforme sustenta, não houve.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, para determinação imediata ao juízo da execução para que afaste o reconhecimento da falta grave e seus consectários legais e consequentemente seja anulada a decisão combatida.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Julieta do Nascimento Souza, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que compartilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, de plano evidenciado.

Destarte, o meio processual adequado para se buscar a nulidade da decisão que determinou a regressão de regime do paciente é o agravo em execução, porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático probatório do feito principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

A respeito da matéria, ensina Júlio Fabbrini Mirabete:

“As questões relativas à execução da pena que demandam incontestável exame de prova, por envolverem aspectos objetivos e subjetivos, impedem que se concedam benefícios por via do habeas corpus.” (Execução penal : comentários à Lei 7.210, de 11-7-84. 9ª. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 678).

Assim, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa do julgado, in verbis:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. OBRIGATORIEDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, SALVO NA HIPÓTESE DE PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA FALTA. DESNECESSIDADE. REGRESSÃO DE REGIME, ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA NOVA PROGRESSÃO E PERDA DE PERCENTUAL DOS DIAS REMIDOS. POSSIBILIDADE. [...]. 3. Por outro lado, consolidou-se neste tribunal diretriz jurisprudencial no sentido de que, a teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, por cometimento de falta grave, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito. O reconhecimento da falta grave em face da prática de novo delito no curso da execução penal acarreta, também, a alteração da data-base para obtenção de nova progressão, bem como a perda dos dias remidos na proporção estabelecida pela legislação de regência da matéria. 4. In casu, embora não tenha sido apurada falta grave mediante processo administrativo, verifica-se que o paciente praticou novo crime, com captura em flagrante no curso da prisão domiciliar especial, sujeitando-se, portanto, à regressão de regime prisional, à alteração da data-base para obtenção de nova progressão e à perda de percentual dos dias remidos. 5. Inexistência, assim, de constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido.” (STJ; HC 336.474; Proc. 2015/0236101-7; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 04/11/2015)

No mesmo sentido, o TJMT ao tratar da impossibilidade do habeas corpus manejado como substitutivo de recurso previsto na legislação, in verbis:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO JUIZ NATURAL E DA PRESUNÇÃO DO ESTADO DE INOCÊNCIA – DESCABIMENTO – FALTA GRAVE COMETIDA PELO REEDUCANDO NO CURSO DA EXECUÇÃO – DECISÃO EM SINTONIA COM A DOUTRINA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – ORDEM DENEGADA. Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que, evidenciando-se o cometimento de falta grave ou de novo crime no curso da execução penal, é perfeitamente cabível a regressão ao regime prisional mais severo”. (N.U 1007491-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017)

Contudo, em homenagem ao princípio da ampla defesa, mister necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.

Ato seguinte, argumenta-se sobre a responsabilidade ou não do paciente no fato criminoso, tido como falta grave, que resultou em sua regressão de regime.

Nesse ponto, entendo que o
habeas corpus
não é o meio cabível para a discussão da autoria e materialidade delitivas, em razão de sua estreita via, que não comporta dilação probatória.

Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o
enunciado n.º 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

A simples alegação
de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente
em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não
se

pode confundir
a
falta de

justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.
”

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Assim,
só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada
prima facie
, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional.

Posteriormente, sustenta-se que não há como o magistrado regredir de regime o paciente, sem que haja primeiramente a instauração de um PAD para verificar a real responsabilidade do beneficiário, no fato tido como crime doloso.

Pois bem. Ao apresentar as informações requeridas, o magistrado de origem, detalhou que:

"O inicio do cumprimento da pena iniciou-se no dia 02/09/2015, autos sob o n. 0007380-38.2018.8.11.0042.

No dia 17/12/2018 este juízo concedeu a anuência para a transferência mediante permuta do recuperando Amaury Milome Souza desta comarca com o paciente Elias Riato Pedroso da Comarca de Cuiabá/MT

Confira-se:

“Vistos,

Diante do ofício aportado aos autos, CONCEDO a anuência para transferência dos presos, mediante permuta do recuperando Amaury Milome Souza da Comarca de Juína/MT com o recuperando Elias Riato Pedroso da Comarca de Cuiabá/MT.

OFICIE-SE à Superintendência de Gestão de Cadeias deste Estado para que PROMOVA o recambiamento dos presos.

Assim, REMETA-SE o PEP ao Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, concomitantemente ao recambiamento do preso.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Juína, 17 de dezembro de 2018

Vagner Dupim Dias

Juiz de Direito”

Em 11/12/2019 foi encaminhado o ofício n. (1447/2019) para a Secretaria da Segunda Vara Criminal de Cuiabá solicitando o encaminhamento do PEP para este juízo.

No dia 17/01/2020 o juízo de Cuiabá/MT declinou da competência e determinou a imediata remessa dos autos

No dia 10/02/2020 a central de redistribuição certificou a redistribuição do Executivo de Pena para a Comarca de Juína/MT e no dia 11/02/2020 o gestor desta Comarca certificou que realizou a correção da pena devido estarem cadastradas de forma incorreta, mesma data em que foi juntado o atestado da pena no sistema, ocasião que a defesa do paciente solicitou aprogressão de regime para o semiaberto, assim como nesta mesma data o Diretor do CDP de Juína informou o atestado de bom comportamento do paciente.

O Ministério Público manifestou contrariamente ao pedido de progressão da defesa, devido o paciente ter cometido falta grave no dia 15/11/2019 dentro do Centro de Detenção Provisória de Juína-MT, requerendo novo atestado de pena.

Este juízo no dia 20/02/2020, determinou a regressão do paciente e designou audiência de justificação por vídeo conferência para o dia 26/02/2020, às 17h30min, afim de analisar a necessidade de regressão definitiva do regime.

Confira-se o teor da decisão:

“Vistos,

Trata-se de manifestação ministerial contrária a progressão de regime do recuperando ELIAS RIATO PEDROSO ao argumento de que ele teria praticado novo crime (autos sob o Código n. 149780).

Muito bem.

A regressão ao regime anterior tem previsão no art. 118 da Lei n. 7.210/84 (LEP), in verbis :

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...)

§ 1º O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado”. (grifo nosso)

Não obstante a norma contida no § 2º do art. 118 da LEP, os tribunais pretorianos, tendo como porta voz o STJ, já pacificaram o entendimento de que a regressão cautelar é possível desde que haja prévia oitiva do recuperando antes da regressão definitiva.

Confira-se: “CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR, SEM A PRÉVIA OITIVA DO CONDENADO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Não ofende o princípio da presunção de inocência o retorno cautelar ao regime anterior imposto ao condenado, quando ocorre descumprimento das condições impostas na progressão do regime, sendo-lhe garantida a prévia oitiva apenas por ocasião da decisão definitiva a respeito da regressão. Precedentes. II. Ordem denegada” [1]. (grifo nosso)

Volvendo os olhos ao caso concreto, tenho como necessária a realização de audiência de justificação, solução que decorre do poder geral de cautela extraído do art. 66, VI, da Lei n. 7.210/84[2], cujo aporte fático a legitimar esta decisão reside na informação de que o recuperando teria praticado novo crime (autos sob o Código n. 149780).

Tal situação, para além da eventual tipificação no citado art. 118, I, da LEP, sinaliza o provável descumprindo das condições impostas na progressão de regime, revelando nesse contexto o “fumus comissi delicti”.

Já o “periculum libertatis”,pressuposto que co-legitimaria a regressão cautelar, está materializado no fato de que a elementar fundante de seu descumprimento das condições impostas, situação que requer medida cautelar para garantir o cumprimento da pena.

Ante o exposto, forte nos arts. 66, inc. III, letra “b”, e inc. VI, c/c o art. 118, inc. I, ambos da LEP, em Juízo de cognição ainda rarefeita e com base no poder geral de cautela, DETERMINO a REGRESSÃO CAUTELAR do recuperando ELIAS RIATO PEDROSO ao regime FECHADO. PROCEDA-SE a realização de cálculo para liquidação das penas. DESIGNO o dia 26/02/2020, às 17h30min para realização de audiência de JUSTIFICAÇÃO, a fim de analisar a necessidade de regressão definitiva do regime, cuja audiência deverá ser realizada por meio de vídeo conferência, notificando-se previamente o Centro de Detenção Provisória - CDP local.

Em se tratando de recuperando preso, MANTENHA-O na prisão em que se encontra. INTIME-SE o recuperando no CDP local e CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

PROCEDA-SE a digitalização do processo no Sistema SEEU, arquivando-se estes autos.

CUMPRA-SE.

Juína-MT, 17 de fevereiro de 2020

Vagner Dupim Dias

Juiz de Direito’’

No dia 26/02/2020 foi realizada a audiência de justificação, onde o Ministério Público requereu a regressão definitiva, discorde a Defesa, determinando este juízo a regressão definitiva do paciente.

Confira-se o teor da audiência:

“ATA DE JUSTIFICAÇÃO EM EXECUÇÃO PENAL

Em 26 de fevereiro de 2020 às 18h20, nesta cidade e Comarca de Juiria-MT, na sala de audiências do Fórum, onde se encontrava o Excelentíssimo senhor Dr. Vagner Dupim Dias, MM. Juiz desta Comarca, acompanhado da secretária dos trabalhos, na fé do seu cargo, presente o representante do Ministério Público. Dr. Dannilo Preti Vieira. Pelo MM. Juiz foi determinado que se apregoasse as partes e demais intimados. Aberta a audiência, foi informado aos presentes que, nos termos do art. 405, § 1.0, do Código de Processo Penal e 520, capuz, da CNGCGJ/MT, os depoimentos prestados serão armazenados digitalmente e que o arquivo digital respectivo ficará gravado em mídia adequada, juntada aos autos.

Os presentes tomaram ciência da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo.

Após, o MP postulou a manutenção da regressão definitiva, tendo a Defesa postulado a não regressão (arquivo em áudio).

Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO:

"Vistos. Em harmonia com o representante do Ministério Público, nos termos do artigo 118 da LEP, entendo que a regressão definitiva se impõe, isso porque há noticia da prática de crime em processo tramitando no Juizado Especial (145768), ainda pendente de julgamento, cujo interrogatório do recuperando está agendado para o dia 13/03/2020, não havendo conflito com a presunção de inocência, bastando para a lei o envolvimento em fato definido como crime, nada obstando a revisitação posterior em caso de eventual absolvição. Ante o exposto, PROMOVO a REGRESSÃO DEFINITIVA do recuperando ELIAS RIATO PEDROSO. Para tanto, PROCEDA-SE a NOVO CÁLCULO DE PENA, encaminhando-se cópia recuperando.

DECRETO a perda dos dias remidos, na proporção de 1/3. ALIMENTESE o SEEU. CUMPRA-SE". Nada mais. Eu, Maria Loiza Pereira Nunes, digitei.

Dr. Vagner Dupim Dias Dr. Dannilo Preti Vieira

Juiz de Direito Promotor de Justiça

Elias Riato Pedroso Dr. Lincon Marcos de Oliveira

Acusado Advogado’’

No dia 16/03/2020 o Gestor desta Comarca publicou o atestado da pena, concorde o Ministério Público no dia 25/03/2020.

A Defensoria Pública de Juína/MT no dia 09/06/2020 postulou a realização de novo cálculo da pena.

Por fim, o PEP está sobrestado, aguardando-se novas deliberações deste e. Tribunal de Justiça." (sic - id. 53506992)

Percebe-se, portanto, que a decisão judicial que regrediu cautelarmente o regime prisional do paciente e determinou a expedição de mandado de prisão, a decisão em audiência que determinou a regressão definitiva de regime, assim como, a decisão que indeferiu o pleito defensivo estão embasadas no suposto cometimento de novel crime, o que é possibilitado pelo artigo 118 da Lei de Execução Penal, pois que a aludida situação se deu em razão de o apenado ter, ao menos em tese, frustrado os fins da execução penal.

Logo, não se vislumbra ilegalidade na regressão do regime prisional do paciente, eis que chegou ao conhecimento do juízo de origem que aquele teria, em tese, praticado um fato definido como crime doloso, descumprindo, assim, as condições estabelecidas para o resgate da reprimenda em regime mais brando, justificando a regressão.

Lei de Execução Penal estabelece que o cometimento de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e enseja a regressão do regime de cumprimento da pena consoante o artigo 52, c/c o artigo 118, inciso I, da LEP.

Com efeito, consigno que o Supremo Tribunal Federal- STF, por maioria, apreciando o tema 941 em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 972.598 Relatoria do Min. Roberto Barroso, em que foi fixada a seguinte tese:

"A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena".

Ademais, ao reverso do que sustenta o impetrante, a falta grave, nessa hipótese, configura-se com o cometimento do delito, sendo prescindível a existência de PAD para apurar a falta grave durante o cumprimento da pena.

Acerca do tema, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

“(...) a execução da pena é flexível e respeita a individualidade de cada condenado. Havendo merecimento, a tendência é a finalização da pena no regime mais brando, que é o aberto. Se faltas forem cometidas, demonstrando a inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido, poderá haver a regressão.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 2ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 501).

Acerca desse tema, Norberto Avena leciona que:

“a lei não exige condenação do indivíduo para que esteja caracterizada a falta grave. Basta, com efeito, a prática do fato definido como crime doloso, sendo isso o bastante para ensejar a aplicação de sanção disciplinar ao sentenciado. Muito embora alguns sustentem que tal situação acarreta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, prevalece o entendimento oposto, qual seja, o de que o incidente executório de configuração de falta grave decorrente do cometimento do crime doloso não requer a prévia condenação transitada em julgado, o que, fosse exigido, reduziria a um nada a efetividade do processo de execução criminal considerando o tempo demandado para a solução do processo criminal instaurado para apuração do novo crime. Além disso, compreende-se que a aplicação de sanção disciplinar em consequência da falta grave cometida não implica, de modo algum, a discussão a respeito da culpabilidade do indivíduo, relevando apenas o seu desmerecimento diante da conduta praticada.” (Execução Penal. 4. ed. São Paulo: Método, 2017, p. 93).

Neste diapasão, a autoridade coatora frisou que, em audiência de justificação realizada no dia 26/02/2020, foi decretada a regressão definitiva de regime nos autos do executivo de pena, ainda que não tenha havido o término da ação no Juizado Especial (código 145768), em que se apura a prática do novo crime a que responde o paciente, o que, a propósito, não implica em ilegalidade a ser reparada pelo mandamus.

Assim, frente as particularidades por todo declinado, as quais ressoam como indicativas da necessidade da segregação do paciente, entendo inviável a concessão do writ.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este mandamus.

Por todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de habeas corpus impetrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020